Tribunal: TJMT
Processo: 1001640-41.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001640-41.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA CHIMENES - CPF: 028.986.931-54 (APELADO), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), Hudson Serrou registrado(a) civilmente como HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

-

PROCEDÊNCIA
- INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU
-
AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE -

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-

DESCABIMENTO
-
RECURSO
PROVIDO
.

1.
Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese os autos.

2.
De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação em

honorários advocatícios para qualquer das partes.

3. Recurso

provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra
a sentença proferida na
Ação de
Exibição de Documentos
ajuizada
por

FERNANDO DA SILVA CHIMENES
,
que
julgou procedente o pedido da ação
para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos e condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00, a serem atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais
a
recorrente aduz, em síntese, que

o banco, em momento algum, se recusou a entregar a documentação pleiteada.

Assevera que a parte recorrida não entrou em contato administrativamente com o
b
anco para resolução extrajudicial da questão,
d
ando ela própria causa à demanda judicial.

Defende que no âmbito das despesas sucumbenciais, o princípio da causalidade
repousa sobre a
quele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual
.

Afirma que a parte recorrida não demonstrou a recusa do recorrente em disponibilizar os documentos solicitados.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e
condenar o apelado ao pagamento d
as verbas
sucumbenciais
. Subsidiariamente requer a minoração dos honorários fixados.

C
ontrarrazões
apresentada
s
no Id. 278053859 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
FERNANDO DA SILVA CHIMENES

ajuizou
Ação de
Exibição de Documentos
em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
,
objetivando
compelir o requerido a apresentar nos autos
o

contrato de empréstimo n. 90137655295
realizad
o
junto à instituição financeira.

Citado, o requerido
a
presentou contestação e, na oportunidade, apresentou o
s
documento
s
solicitado
s
.

Após
a apresentação da impugnação
, sobreveio a sentença nos termos do relato.

Irresignad
a
, recorre
a

parte requerida
, ora apelante
.

Pois bem.

R
azão assiste
ao
apelante.

E
xtrai-se
dos autos a
ausência de resistência do

apela
nte
ao pleito autoral que caracterize litigiosidade a fim de se aplicar o princípio da causalidade,
porquanto
o apela
nte

trouxe aos autos, no primeiro momento em que se pronunciou,
todos os documentos que se encontrava
m
sob sua disposição
.

Não houve quaisquer debates e questionamentos quanto ao pedido de exibição dos documentos.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, s
omente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova
ou de exibição de documentos
, for demonstrada a resistência
à
recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral na
exibição dos documentos solicitados
no processo
, o que não se observa no caso concreto
.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
"O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021). 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).

[
g.n
]

No
AgInt
no
REsp n. 2143829/SC o Min. Moura Ribeiro explica caso semelhante
“
O que se vê é que, apesar de ter negado o fornecimento de imagens em âmbito administrativo, AUTOPISTA as trouxe aos autos no primeiro momento em que se pronunciou nos autos. Assim, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto (
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021)”.

Dessa forma, as circunstâncias dos autos impõem a
reforma da
sentença monocrática
, visto que não houve resistência à pretensão autoral na exibição dos documentos.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a sentença e
excluir
a condenação em honorários sucumbenciais.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025